Tribunal: TJSP
Processo: 2234642-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de justiça gratuita indeferido em juízo de admissibilidade do recurso. Determinação de recolhimento da taxa de preparo desatendida. Deserção. Agravo de instrumento inadmitido.
RECURSO NÃO CONHECIDO.